Tribunal: TJBA
Processo: 8011956-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011956-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

AGRAVADO: JUBIABA AUTOS E COMERCIAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA INEFICAZ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARA MAJORAÇÃO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DO IPVA

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de majoração de multa cominatória (
astreintes
). A obrigação de fazer, imposta solidariamente às agravadas, consiste na quitação de débitos de IPVA e na transferência de titularidade de um veículo. A multa, inicialmente fixada em R$ 500,00 diários e limitada a R$ 20.000,00, atingiu seu teto sem que houvesse o cumprimento da obrigação, o que resultou em prejuízos aos agravantes, como a inscrição de seus nomes em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a majoração da multa cominatória quando o valor fixado se mostra insuficiente para compelir os devedores ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante da recalcitrância demonstrada pelo atingimento do teto da multa sem o correspondente adimplemento.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória. Seu objetivo é assegurar a eficácia da decisão judicial, vencendo a resistência do devedor em cumprir a ordem, não se prestando a reparar o dano material sofrido pela parte.

4. O acordo parcial firmado entre os credores e uma das devedoras solidárias não tem o condão de afastar a responsabilidade desta pela obrigação remanescente, uma vez que o objeto do recurso foi expressamente excluído da transação. A controvérsia interna entre as devedoras sobre a responsabilidade final pelo pagamento é matéria alheia aos credores.

5. A recalcitrância das devedoras, que permitiram o esgotamento do valor da multa sem cumprir a determinação judicial, demonstra a ineficácia da medida no patamar originalmente fixado. Nesses casos, a lei processual autoriza expressamente a modificação do valor da multa para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: "1. Atingido o teto da multa cominatória sem o cumprimento da obrigação de fazer, e evidenciada a recalcitrância do devedor, impõe-se a majoração das astreintes para um patamar que seja suficiente para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. 2. A natureza jurídica da multa prevista no art. 537 do CPC é coercitiva, e não compensatória, sendo equivocada a sua limitação com base no prejuízo material da parte credora."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212542765002 MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011956-85.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VILLA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e RODRIGO CHASTINET CARIBE ARAUJO
e parte(s) recorridas
JUBIABA AUTOS E COMERCIAIS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e,
NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora majorar a multa diária para o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.